Tribunal: TJPA
Processo: 0012895-33.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012895-33.2008.8.14.0006

APELANTE: BENEDITO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012895-33.2008.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: BENEDITO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTES:

DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM OAB/PA 3.555 E OUTROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra sua ex-companheira, que não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, diante da rejeição da tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto ao reconhecimento de circunstâncias agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP somente autoriza a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados estiver absolutamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.

Existindo suporte probatório consistente para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, é vedado ao Tribunal substituir o juízo valorativo dos jurados, ainda que haja versões conflitantes nos autos.

5.

O conjunto probatório demonstra que o réu agiu de forma premeditada, surpreendendo a vítima em sua residência e efetuando diversos disparos de arma de fogo, circunstância incompatível com os requisitos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal.

6.

As provas testemunhais e documentais confirmam a materialidade e a autoria delitiva, evidenciando dolo homicida e afastando qualquer agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, diante da culpabilidade acentuada, das circunstâncias e das consequências do crime.

8.

A incidência das agravantes do art. 61, II, “a”, “c” e “f”, do Código Penal mostra-se adequada, em razão do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do contexto de violência doméstica e de gênero.

9.

O regime inicial semiaberto revela-se proporcional e compatível com a pena aplicada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios consistentes.

2.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões plausíveis dos fatos.

3.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e proporcionalidade dos meios empregados, requisitos não configurados quando o agente surpreende a vítima e efetua múltiplos disparos de arma de fogo.

4.

A exasperação da pena-base e o reconhecimento de agravantes são legítimos quando devidamente fundamentados em dados concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 25, 59 e 61, II, “a”, “c” e “f”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.534.100/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 781.074/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.12.2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por BENEDITO FERREIRA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, reflexo da prática delitiva prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória:

“(...) “no dia 21/11/2008, por volta das 07h20min., no interior da casa da vítima, mais especificamente na Rua Rio Tapajós, Quadra 147, n° 22, bairro do PAAR, Silvana Gaia Magno, foi vítima de tentativa de homicídio, sendo o autor seu ex companheiro Benedito Ferreira da Silva, vulgo "Fred". De acordo com a vítima, por volta das 07h, o denunciado bateu na porta da sua casa, pedindo para que a mesma o acompanhasse até um banco a fim de retirar uma certa quantia em dinheiro para que pudesse pagar o que devia à ofendida. Silvana por sua vez, disse ao acusado que iria tomar banho e após isso poderia acompanhar "Fred". Quando a vítima dirigia-se até o banheiro foi seguida pelo indigitado e ao perceber tal movimento virou-se para o ex companheiro e ao notar que este estava armado indagou com as seguintes palavras "O que é isso Fred, o que é isso" (textuais). Após isso, o denunciado começou a desferir tiros contra a vítima, atingindo-lhe a mão e braço esquerdo e também o tórax. Ainda de acordo com o relatório policial, o filho da vítima, de apenas 10 anos, acordou com o barulho dos tiros e assustado olhou rapidamente o que estava acontecendo e saiu em desabalada carreira em busca de ajuda para sua genitora. A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro da Cidade Nova, onde lá recebeu os primeiros socorros e posteriormente encaminhada para o Hospital Metropolitano, não evoluindo a óbito por vontade alheia a do acusado e por eficiência do atendimento emergencial que recebeu. O acusado ao sair da casa da ofendida foi perseguido por populares que deram início a uma sessão de espancamento contra o réu e este só não foi mais agredido graças a intervenção policial. Há ainda nos autos flagrâncias chama atenção o depoimento do Sr. Rogério Chaves Henrique, que é motorista de táxi e no dia dos fatos recebeu uma ligação do acusado solicitando que este o buscasse em sua casa e o conduzisse até a casa da Sra. Silvana. Ao chegar à residência do réu, este adentrou no veículo com duas sacolas de viagem e ao chegarem no local onde mora a ofendida "Fred" desceu do veículo e disse expressamente ao motorista: "Liga ai o som que não vou demorar e fica no carro" (textuais). Instantes após o acusado entrar no imóvel, o motorista do taxi ouviu barulho de tiros e, achando tudo muito estranho, saiu com o veículo em direção a seccional do PAAR a fim de informar o que havia ocorrido. Com base no relato da vítima e do Sr. Rogério, resta-nos apenas concluir que o réu premeditou o crime que ceifaria a vida de sua ex companheira, abordando-a sem que a mesma tivesse chance de se defender, não conseguindo alcançar seu objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.(...)”

Em ID 22215535 foi prolatada sentença, da qual a defesa recorreu (ID 27512894)
pugnando pela realização de novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pelo não reconhecimento da legítima defesa, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27978255), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação
.

Nesta Instância Superior
(ID 28593070), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1. DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa do apelante sustenta, em suas razões recursais, que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença teria se mostrado manifestamente dissociado do conjunto probatório, ao argumento de que estaria evidenciada a excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual pleiteia a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, delimita de forma taxativa as hipóteses de cabimento da apelação contra decisões emanadas do Tribunal do Júri, restringindo-se às seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso em exame, a pretensão recursal ampara-se exclusivamente na alínea “d” do dispositivo legal supracitado. Contudo, para que se autorize a anulação do julgamento com base nesse fundamento, é imprescindível que reste demonstrada inequívoca e flagrante dissociação entre a decisão dos jurados e o acervo probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP deve ser realizada de forma restritiva, em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, somente se admite a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri quando esta se mostrar absolutamente desamparada de qualquer elemento probatório, em evidente afronta às provas coligidas.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, existindo nos autos mais de uma versão plausível dos fatos, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença eleger aquela que lhe parecer mais convincente, ainda que não seja a mais robusta ou a mais favorável à defesa. Isso porque os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não estando obrigados a fundamentar seus votos, sendo-lhes assegurada ampla liberdade na apreciação e valoração das provas.

Na espécie, a decisão condenatória encontra respaldo em elementos probatórios consistentes e harmônicos. Ao longo da instrução processual, restaram demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, evidenciados, notadamente, pelo laudo de exame de corpo de delito, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima relatou:

“(...) que conviveu maritalmente com o nacional BENEDITO FERREIRA DA SILVA, CONHECIDO POR "FRED" pelo período de 01 ano e 06 meses; QUE, acerca de 04 meses está separado do nacional, porem este nunca aceitou a separação, passando a persegui-la desde então, inclusive a ameaça-la de morte; porém, a declarante nunca registrou ocorrência por não acreditar que o mesmo tinha coragem de por em pratica o que falava; QUE, no dia de hoje (21/11/2008) por volta de 07h00 estava em sua casa, quando ali "FRED" chegou, afirmando que era para a declarante abrir a porta, pois tinha ido ali lhe pagar o que devia, mas o dinheiro tava no banco e queria que a declarante fosse em sua companhia para sacar o dinheiro; QUE, neste ato, a declarante abriu a porta e mandou que "FRED" entrasse, pois ia tomar banho; QUE, desta feita, "FRED" ao entrar na residência, disse (textuais): "VAI TOMAR O TEU BANHO, QUE TE ESPERO AQUI", momento que pegou sua toalha e ao dirigir-se ao banheiro, "FRED" rumou em sua direção e sacou uma arma de fogo que estava embaixo da camisa, tendo a declarante indagado (textuais) : "O QUE É ISSO FRED, O QUE E ISSO", tendo o nacional sem hesitar, passando a disparar contra sua pessoa, culminando por atingi-la e após a ação "FRED" evadiu-se do local com a arma em punho; QUE: desta feita, seu filho de nome MAGNO saiu correndo para a casa da genitora da declarante, quando seus familiares ali chegaram e passaram a socorre-la, estando a declarante totalmente ensanguentada, mas que em nenhum momento ficou desacordada, sendo conduzida até o PSM-CIDADE NOVA de onde foi transferida ao Hospital Metropolitano: QUE, quando ali estava, "FRED" chegou naquele nosocômio em uma ambulância, sendo que após a ação que praticou contra sua pessoa, o mesmo ainda tentou escapar, mas foi perseguido e capturado por populares, os quais lincharam o indiciado; tendo tal ação sido interrompida pelo condutor, sendo o mesmo socorrido e conduzido ao Metropolitano para atendimento médico; QUE, ressalta que foi atingida na mão e braço esquerdo e no tórax, porém, nenhum órgão foi atingido e nenhuma bala ficou alojada; QUE, ressalta que segundo populares, FRED para evitar ser capturado, ainda disparou para cima para afastar a população, mas as balas acabaram, momento que foi capturado (...)”.

A testemunha Shirlene Gata Monteiro, assim afirmou:

“(...) que é irmã da vítima SILVANA GAIA MAGNO, sendo que reside as proximidades da casa da nacional; QUE, no dia de hoje (21/11/2008) por volta de 07h30 estava em sua casa dormindo, quando foi acordada por seu sobrinho MAGNO LOPES, de 10 anos de idade, chorando, o qual pedia socorro para a declarante e sua genitora, informando que "FRED" tinha matado sua mãe, dando vários tiros na mesma; QUE, desta feita, correndo em direção da casa de SILVANA, já avistaram "FRED" fugindo do local com a arma de fogo em punho, porém, sendo perseguido por populares; QUE, desta feita, veio a encontrar SILVANA estava totalmente ensanguentado e caída ao chão; QUE, com ajuda de vizinhos, conseguiram socorrer SILVANA e conduzir até o PSM-CIDADE NOVA, de onde foi transferida para o Hospital Metropolitano de Ananindeua; QUE, ao chegarem aquele nosocômio com SILVANA, o indiciado ali estava também dado entrado, visto que a população conseguiu o alcançar e passado a lincha-lo; QUE, o indiciado gritava afirmando [textuais): "EU MATEI ELA, EU MATEI ELA", ficando surpreso ao avistar SILVANA; QUE, a vítima ali foi atendida e segundo informações do médico plantonista, informar que SILVANA foi alvejada por três tiros atingindo mão esquerda, braço esquerdo e tórax, mas as balas não ficaram alojados; QUE, após o atendimento médico sua irmã foi liberada, visto não correr risco de vida; QUE, ressalta que SILVANA conviveu maritalmente com o nacional por 01 ano e 0B meses, tendo a mesma dado um fim na relação, porém, o indiciado não se conformar com o termino e prometeu que iria matá-la, passando desde então, a persegui-la, culminando com o fato hoje ocorrido; QUE, ressalta que aqui tomou conhecimento de que o indiciado premeditou a ação, uma vez que estava com seus pertences todos dentro de um taxi e com a ocorrência do fato, o taxista ao ouvir os disparos de arma, fugiu do local, dirigindo-se a esta seccional e informando o fato; QUE, aqui tomou conhecimento de que o mesmo chama-se BENEDITO FERREIRA DA SILVA, de 43 anos de idade.(...)”

No mesmo sentido, segue o relato da testemunha Rosimar Carneiro Brabo:

“(...) que reside as proximidades da casa da vítima, Sra. SILVANA GATA MAGNO, sendo que no dia de hoje (21/11/2008) por volta de 07h20 estava saindo para seu serviço, quando avistou “FRED”, ex-companheiro de SILVANA entrando na residência da vítima, quando ouviu disparos de arma de fogo para o interior da casa da nacional , quando "FRED" saiu correndo da residência com uma arma de fogo na mão e SILVANA pedindo socorro, totalmente ensanguentada; QUE, neste ato, populares ao avistarem a situação, perseguiram o nacional tendo o indiciado ainda disparado tiros para cima para espalhar as pessoas, porém, continuaram a correr atrás do mesmo; QUE, neste ato, o declarante correu em direção da casa de SILVANA e passou a ajudar a vítima e seus familiares, tendo sido a mesma socorrida e conduzida em uma Kombi ao PSM-CIDADE NOVA, de onde foi transferida ao Hospital Metropolitano de Ananindeua; QUE, posteriormente tomou conhecimento de que o indiciado veio a ser agarrado pela população, que iniciaram o linchamento, tendo sido o ato intervindo por uma viatura da PM, tendo o indiciado sido conduzido também aquele nosocômio para atendimento médico, onde ficara internado; QUE, afirma que conhece tanto a vítima, quanto o indiciado, o qual conviveram juntos; mas SILVANA não suportando a relação, veio a dar um basta, o que não foi aceito pelo indiciado, passando este a persegui-la; QUE, várias vezes presenciou o indiciado ali chegar e ameaçar a nacional, mas o declarante nunca pensou que o mesmo teria coragem de praticar a ação, tendo ainda ouvido o indiciado afirma que (textuais) : "EU MATEI ELA, EU MATEI ELA"; QUE, aqui tomou conhecimento de que o mesmo chama-se BENEDITO FERREIRA DA SILVA, de 43 anos de idade.(...)”

A testemunha Rogerio Chaves Henrique, declarou que:

“(...) no dia de hoje (21/11/2008) por volta de 07h00 encontrava-se no local, quando recebeu uma ligação do nacional conhecido por "FRED" que queria uma viagem, tendo o declarante pego o indiciado em sua residência, sito Rua Santa Luzia, n" 60-A - Icui-Guajara (LOTEAMENTO CRISTO REI) ao lado da Granja do Governador: QUE, no local o indiciado informou que era para conduzi-lo até a casa de SILVANA, na Estrada Transcajui, pois iria pagar uma conta a SILVANA, mostrando até o dinheiro ao declarante e que talvez iria viajar com SILVANA, pegando ainda DUAS SACOLAS DE VIAGEM CHEIO DE OBJETOS E UM PAR DE MULETAS DE FERRO, como se realmente fosse iria viajar; QUE, durante o trajeto, o indiciado conversar com o declarante afirmando que se SILVANA não fosse viajar com o indiciado, era para este deixá-los na parada de Ananindeua; QUE, desta feita, ao chegarem na casa da vítima, o indiciado pediu para o declarante esperar no veículo e ainda disse [textuais): "LIGA AI O SOM QUE NAO VOU DEMORAR E FICA NO CARRO"; QUE, ato continuo, o indiciado adentrou na residência, momento que o declarante apenas ouviu o disparos de tiros para dentro da residência; QUE nesse momento, o declarante estranhando a situação, sai imediatamente do local e dirigiu-se a esta seccional, onde aqui informou o fato, tendo sido informado pelos policiais de que uma viatura já havia sido encaminhado para a ocorrência; Que aqui tomou conhecimento de que o indiciado havia alvejado a vítima com três disparos de arma de fogo, porém, quando ia evadindo-se do local, foi perseguido por populares que conseguiram captura-los e ainda vieram a lincha-lo, fato intervido pelos policiais militares, tendo o indiciado sido conduzido em uma ambulância ao hospital Metropolitano; QUE, também tomou conhecimento de que SILVANA, foi atingida por três tiros, mas não corria risco de vida, sento atingida na mão, no braço e no tórax; QUE, o indiciado ainda encontra-se naquela nosocômio onde será submetido a intervenção cirúrgica e que realmente queria matar a vítima porque não aceitava o fim da relação; QUE, já conhecia tanto a vítima, quanto o indiciado, pois sempre fazia viagens para o casal, mas nunca imaginou que o mesmo teria coragem de praticar a ação; QUE, tomando conhecimento de que o mesmo chama-se BENEDITO FERREIRA DA SILVA, CONHECIDO POR "FRED",(...)”

A testemunha PM Sandro do Socorro Pinheiro da Cunha, narrou:

“(...) que é Sargento da Policia Militar lotado nesta 7" ZPOL, sendo que no dia de hoje (21/11/2008) por volta de 07h20 estava de serviço nesta área de policiamento, quando foi acionado via CIOP, de que no endereço TV. TRANSCAJUI, ALAMEDA DOS ANJOS, N° 03 - COQUEIRO (GUAJARA) - ANANINDEUA - PA , estava acontecendo uma ocorrência de vias de fato, não havendo informações do solicitante; QUE, desta feita, rumou com sua guarnição da VTR-2075 onde ali tomou conhecimento de que o indiciado fora perseguido por populares e estava sendo linchado na Estrada do Maguari, as proximidades do Campo do Vasconcelos; tendo deslocando-se ate o endereço informado, tomando conhecimento de que o referido nacional teria alvejado fatalmente a Sra. SILVANA GAIA MAGNO, sua excompanheira, disparando contra a mesma três tiros, sendo a mesma fora conduzida ao Pronto Socorro da Cidade Nova; QUE, interviu na situação de linchamento, sendo que o apresentado estava muito lesionado, vindo então a acionar uma ambulância para socorrer o nacional, o qual foi conduziu ao Hospital Metropolitano de Ananindeua; QUE, desta feita, rumou o declarante ao nosocômio onde constatou que a vítima realmente tinha sido atingida pelos disparos de arma de fogo, vindo a lesionar a perna, braço e tórax; mas que não corria risco de vida, estando também ali o indiciado, o qual apresentava várias lesões devido a ação popular, dando assim voz de prisão ao indiciado, o qual segundo o médico plantonista, tal nacional apresenta um quadro clinico grave e permanecera ali hospitalizado; QUE, ressalta que segundo populares no local, o referido indiciado teria chegando na residência da vítima e ali disparado contra a vítima, com a intenção de matá-la e após sua ação, tentou evadirse do local; contudo, foi perseguido por populares que ouviram os disparos, ato que o mesmo ainda disparou contra as pessoas e para cima para espanta-los, porém, a munição da arma veio a terminar, tendo os populares conseguido pega-lo e passado a lincha-lo até a chegado do declarante; QUE, ressalta que a arma de fogo utilizada pelo nacional não foi apreendida, não sabendo informar o paradeiro do instrumento, QUE, afirma que o mesmo ainda afirmava que tinha matado a nacional e o que tinha feito estava no seu direito de homem; QUE, aqui toma conhecimento de que o mesmo chama-se BENEDITO FERREIRA DA SILVA.(...)”

Portanto, conforme se extrai dos autos, o apelante desferiu múltiplos golpes contra a vítima, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de reação moderada e necessária, incompatível com os requisitos legais da legítima defesa.

A tese defensiva de reconhecimento da excludente de ilicitude não encontra amparo no conjunto probatório. Para a configuração da legítima defesa, exige-se a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, bem como a necessidade e proporcionalidade dos meios empregados para repelir o ataque, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Tais pressupostos, entretanto, não restaram evidenciados no caso concreto.

As provas testemunhais e documentais demonstram que o apelante agiu de forma deliberada e preordenada, movido por ciúmes e inconformismo diante do término do relacionamento com S. G. M. Não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima tenha praticado agressão injusta, atual ou iminente, apta a justificar a conduta violenta do réu.

Ratifica-se que a vítima foi surpreendida em sua própria residência, após o acusado convencê-la a abrir a porta sob o pretexto de quitar uma dívida. As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o réu estava armado e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais do corpo. Não se constatou qualquer reação ofensiva por parte da ofendida, tampouco indícios de que estivesse armada.

A tentativa de desconstituir a condenação sob tal argumento não se sustenta diante da prova robusta e coerente que ampara o decreto condenatório, inexistindo qualquer afronta ao acervo probatório produzido.

Ressalte-se, por fim, que o ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurando aos jurados ampla liberdade de convicção na apreciação das provas, inclusive sob aspectos morais e valorativos, sem submissão a critérios apriorísticos rígidos, como ocorreu no caso vertente, em que optaram pela tese que lhes pareceu mais crível.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do Tribunal do Júri por homicídio qualificado. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação, entendendo que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que havia suporte probatório para a tese acolhida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que autorizaria a cassação do veredicto. III. Razões de decidir4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos .5. A revisão da decisão demanda reexame de provas, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando a decisão for absolutamente divorciada das provas dos autos."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.074/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel . Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/09/2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2534100 SE 2023/0461616-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Diante desse cenário, resta inequívoco que o acusado agiu com dolo homicida, estando plenamente demonstrada a intenção de ceifar a vida da vítima, o que afasta, de forma categórica, a alegação de legítima defesa.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação imposta, afastando-se a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos e preservando-se a correta tipificação do delito de tentativa de homicídio.

2. DA DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante avaliou as circunstâncias judiciais apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, conforme se vê:

“(...) Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade da agente por meio de laudo técnico. Contudo, por meio do relato da vítima, restou evidenciado que o réu já havia sido agressivo anteriormente com aquela, tendo-a, inclusive, derrubado de uma motocicleta, o que implica o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa nove meses, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era fútil, na medida em que o agente perpetrou o crime por ciúme e por não aceitar a separação do casal, o que deverá ser sopesado na segunda fase da dosimetria.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em plena luz do dia, na residência da vítima, desferiu três disparos de arma de fogo contra esta, um deles em seu tórax, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, aumentando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima relatou ainda manter as cicatrizes das lesões, a par da dor moral sofrida em decorrência do delito e do trauma sofrido pelo filho da vítima, criança de apenas dez anos de idade à época do fato, o qual presenciou o crime, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, evidenciada pela audácia, brutalidade, frieza e premeditação da sua conduta, pois ainda pediu para o taxista que o levou à residência da vítima aguardá-lo em frente ao imóvel com o som em volume alto e seus pertences pessoais já reservados para fugir para outra cidade, que impõe a necessidade de aumento da sanção em 1/8 (um oitavo). (...)” (Sic)

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência: [...] 3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda. 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. DO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES

À vista do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se a presença inequívoca de três circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal, cuja incidência se revela não apenas admissível, mas impositiva, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada por Benedito Ferreira da Silva em desfavor de Silvana Gaia Magno.

Inicialmente, resta caracterizada a agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal. Conforme se extrai dos depoimentos testemunhais e da narrativa firme e coerente da vítima, o agente não se conformava com o término do relacionamento afetivo, sendo dominado por sentimento possessivo, ciúmes exacerbados e inconformismo. Tal circunstância revela completa desproporção entre a motivação apresentada e a extrema violência da ação delitiva, uma vez que o inconformismo com o rompimento amoroso não se presta a justificar, sob qualquer prisma, a tentativa de ceifar a vida da ex-companheira.

O agir motivado por ciúme doentio e sentimento de posse sobre a mulher configura razão manifestamente egoísta e fútil, desprovida de razoabilidade, o que autoriza a incidência da referida agravante, com o consequente aumento da pena no patamar de 1/6.

Da mesma forma, incide a agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal. O conjunto probatório demonstra que o réu atuou de maneira ardilosa, surpreendendo a ofendida em momento de extrema vulnerabilidade.

Consoante apurado, Benedito aproximou-se de Silvana sob o falso pretexto de acompanhá-la até uma instituição bancária, criando um ambiente de aparente normalidade e confiança. Todavia, aproveitando-se do instante em que a vítima se dirigia ao banheiro para tomar banho, o agente sacou a arma de fogo e efetuou disparos de forma repentina, sem qualquer discussão prévia ou aviso, inviabilizando completamente qualquer possibilidade de reação defensiva.

Tal dinâmica dos fatos enquadra-se com precisão na hipótese legal de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, conforme entendimento pacífico da doutrina penal e da jurisprudência pátria, impondo-se, portanto, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, também com acréscimo de 1/6 à pena.

Por derradeiro, igualmente se mostra configurada a agravante específica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), já vigente à época dos fatos. Referido dispositivo estabelece como circunstância agravante a prática de crime contra mulher por razões da condição do sexo feminino, especialmente quando inserido em contexto de violência doméstica e familiar ou motivado por menosprezo ou discriminação à condição feminina.

No caso concreto, a agressão perpetrada pelo apelante insere-se de forma clara no cenário típico de violência doméstica e familiar, uma vez que o agente mantinha vínculo afetivo pretérito com a vítima e agiu movido pela não aceitação de sua autonomia e decisão de pôr fim ao relacionamento. As ameaças anteriores, a perseguição e a própria tentativa de homicídio evidenciam a intenção de exercer domínio e controle sobre a mulher, conduta expressamente combatida pela Lei Maria da Penha.

Ressalte-se que, embora os fatos sejam anteriores à vigência da Lei nº 13.104/2015, que instituiu a qualificadora do feminicídio, já se encontrava plenamente em vigor a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual sua aplicação mostra-se juridicamente adequada.

Assim, impõe-se o reconhecimento também dessa circunstância agravante, com o aumento da pena no percentual de 1/6.

Dessa forma, diante das circunstâncias devidamente demonstradas nos autos — motivo fútil, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e prática de violência de gênero —, revela-se juridicamente correta e necessária a aplicação cumulativa das agravantes previstas no art. 61, II, “a”, “c” e “f”, do Código Penal, todas amplamente respaldadas pelo conjunto probatório e em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2026